Tribunal: TCU
Processo: 022.565/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas e não comprovação da aplicação dos recursos repassados ao município por força do termo de compromisso que teve por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. João Carlos Rodrigues, Prefeito Municipal de Senador Rui Palmeira/AL na gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas e não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município por força do Termo de Compromisso TC/PAC 351/2007 - Siafi 633201 (peça 1, p. 51-63), celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que vigeu de 31/12/2007 a 06/03/2015 e teve por objeto a " execução de melhorias sanitárias domiciliares - MSD ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, considerar revéis para todos os efeitos os Srs. Siloé de Oliveira Moura e João Carlos Rodrigues, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Santa Tereza Obras Comércio Ltda., aproveitando-as em favor dos Srs. Siloé de Oliveira Moura e João Carlos Rodrigues, visto tratar-se de circunstâncias objetivas; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que julgar regulares as contas do Sr. Siloé de Oliveira Moura (CPF: XXX.851.534-XX), prefeito do Município de Senador Rui Palmeira/AL nas gestões de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, e da empresa Santa Tereza Obras Comércio Ltda. (CNPJ: 07.540.216/0001-99), dando-lhes quitação plena ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Rodrigues (CPF: XXX.777.404-XX), prefeito do Município de Senador Rui Palmeira/AL na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados ao município por força do Termo de Compromisso TC/PAC 351/2007 - Siafi 633201 (peça 1, p. 51-63), celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); 9.5. aplicar ao Sr. João Carlos Rodrigues (CPF: XXX.777.404-XX), prefeito do Município de Senador Rui Palmeira/AL na gestão 2013-2016, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida do responsável, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar desde logo, caso requerido pelo responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Município de Senador Rui Palmeira/AL, para ciência, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.